Tribunal: TJSP
Processo: 1020050-75.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FSICAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2009 – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e condenando o exequente ao pagamento da verba sucumbencial. Apelo da executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FSICAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2009 – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – Sentença que julgou procedentes os embargos, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada e condenando o exequente ao pagamento da verba sucumbencial. Apelo da executada.
SUCUMBÊNCIA - A sucumbência, regulada no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes - No caso dos autos, o exequente ajuizou a ação contra a proprietária do imóvel – Executada que opôs os presentes embargos alegando a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel estaria ocupado pelo compromissário comprador à época a que se refere a cobrança, incumbindo a ele o pagamento das tarifas de consumo – Embargos julgados procedentes – Cadastro do imóvel junto à autarquia exequente que estava em nome da executada – Desatualização cadastral – Executada que deu causa ao ajuizamento da ação, de forma que é devida a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
Sentença reformada em parte – Recurso provido.